Tribunal: TCU
Processo: 026.552/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Associação Casa de Cora Coralina e Marlene Gomes de Vellasco contra o Acórdão 3.618/2022TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos por Associação Casa de Cora Coralina e Marlene Gomes de Vellasco contra o Acórdão 3618/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar, de ofício, a insubsistência do Acórdão 3618/2022-TCU-Primeira Câmara , em face do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, prevista no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos embargantes; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022.